Tribunal: TJMT
Processo: 0030928-71.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 126041/2013
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PRELIMINAR – CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO OBJEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E NÃO EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – REJEIÇÃO – SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO POR INIMIZADE E PARCIALIDADE – MERAS ALEGAÇÕES – REGIME DE EXCEÇÃO – OFENSA AO JUIZ NATURAL – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Alegação não se amolda aos fundamentos de incompetência, não havendo como se rejeitar de plano as exceções com fundamento de que se tratam de exceções de incompetência disfarçadas de exceções de suspeição.
2 – A suposta suspeição de Magistrado, suscitada de forma genérica e despida de qualquer comprovação, não merece ser acolhida, notadamente diante da detida análise realizada em sede de exceção de suspeição.
3 – Não se deve confundir juízo de exceção (Juízo criado contingencial e excepcionalmente, representando grave ameaça às liberdades individuais) com Vara posta em regime de exceção (figura prevista na organização judiciária e com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional, dado o volume de processos em tramitação na vara, designando-se juiz para auxiliar o titular, mas com todas as garantias constitucionais, e igualmente competente), sendo esta última a que ocorre nos autos.
4 – Não demonstradas as hipóteses do art. 17 do CPC, não há condenação por litigância de má-fé.

APELANTE(S):
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, proferida nos autos da Exceção de suspeição que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 295, III c/c artigo 267, I, do CPC.
O Excipiente interpôs exceção de suspeição contra o MM. Juiz de Direito da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, na Ação Civil Pública nº 27229-14.2009.811.0041 – Código 391622.
Alega o Excipiente que foram veiculadas notícias na imprensa local dando conta que o Excepto pretende proferir sentenças condenatórias nos processos em que figura como réu, o que demonstra, nos termos do art. 135, I e V do CPC, a inimizade capital e parcialidade bem como a parcialidade para o julgamento das ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, cujo objeto é idêntico aos das ações propostas contra o Apelante/Excipiente; existência de boatos nos meios forenses a respeito de sua animosidade com o Deputado José Geraldo Riva e também em face do excipiente.
Aduz que o Excepto foi designado para atuar em regime de exceção, perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, por meio do Provimento nº 19/2013/CM, o que afronta o princípio do juiz natural; na referida Vara tramitam inúmeras ações civis públicas contra Srs. José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo.
Argumenta que, se o regime de exceção foi criado para condená-los, como exposto na matéria e da forma mais rápida possível, o Apelante/Excipiente, que está no polo passivo da ação será atingido, mesmo não tendo qualquer pretensão política e não sendo pessoa pública.
Assevera ainda, que a parcialidade do julgador está evidenciada pela distribuição dos processos previamente designados (a pretexto de critério pela numeração final) aos magistrados escolhidos pelo Presidente do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, afirmando ser claro o direcionamento da condução dos feitos.
Por fim, alega que houve a formação de tribunal de exceção para o julgamento dos feitos relativos aos atos de improbidade administrativa.
Requer a procedência do pedido.
O Juízo Excepto extinguiu sem julgamento de mérito a suspeição, afirmando que faltava ao Apelante/Excipiente interesse de agir, na medida em que a atuação elencada como motivadora da suspeição é matéria de cunho administrativo, já apreciada em situações análogas pelo Conselho Nacional de Justiça, defendendo a legalidade de sua atuação na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular por meio do Provimento nº 19/2013/CM, que declarou regime de exceção e a designou, atribuindo-lhe competência plena para atuar nos processos que lá tramitam e que o regime de exceção em unidades judiciárias é expediente amplamente utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, de forma a auxiliar o magistrado titular da Vara e viabilizar a concretização do princípio constitucional da razoável duração do processo, art. 5º, LXXVIII, CF/88.
Nas suas razões, o Apelante afirma que houve violação ao Princípio do Juiz Natural, ante o regime de exceção instaurado na 17ª Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, sendo esta violação causa de suspeição prevista no art. 135, V, do CPC.
Afirma que, conforme demonstrado nas matérias jornalística, existe interesse em julgar a causa em favor do Ministério Público, configurando causa de suspeição prevista no art. 135, V, do CPC.
Requer seja provido o Apelo, para reformar a r. sentença, a fim de determinar o processamento da presente Exceção de Suspeição.
O Apelado contrarrazoou às fls. 53/71, requerendo o provimento parcial da Apelação, tão somente para que seja anulada a decisão do Magistrado de 1º Grau, julgando improcedente o incidente de exceção de suspeição, ante a ausência de requisitos formais e materiais para sua interposição, bem como seja imputada multa ao Apelante por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 18 do CPC.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, preliminarmente, pelo recebimento como objeção de incompetência e sua rejeição de plano, caso não acolhida, pelo não conhecimento da exceção e condenação do excepto por litigância de má-fé.
A Juíza de Direito Convocada, Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo, em decisão monocrática, não conheceu do Recurso de Apelação, ante a inadequação da via eleita para impugnar decisão interlocutória, atacável apenas por recurso de Agravo de Instrumento.
Inconformado, o Apelante interpôs Agravo Regimental, afirmando que há dúvida na jurisprudência acerca do cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que põe fim à exceção de suspeição, motivo pelo qual não há que se falar em erro grosseiro, devendo ser aplicada a fungibilidade recursal, contudo, foi negado provimento ao Recurso.
O Agravante interpôs Recurso Especial e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, por entender que as decisões advindas de Exceção de Suspeição não contam com previsão legal expressa de recurso, sendo possível o Recurso de Apelação, pois, na qualidade de incidente em separado e sem suspensão da causa, a movimentação dos autos para recursos não causa interferência alguma ao feito principal, sendo possível seu desapensamento, sejam os autos físicos ou eletrônicos.
Foi determinado o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, para análise do mérito inserta no Apelo da Exceção de Suspeição.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR (CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO OBJEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E NÃO EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A Procuradoria Geral de Justiça, alega, preliminarmente, que o Apelante/Excipiente não mencionou qualquer motivo comprometedor da conduta do excepto que pudesse se amoldar às hipóteses do artigo 135, CPC, a não ser o inconformismo com o Provimento n. 19/2013/CM que designou o Dr. Alex Nunes de Figueiredo para atuar naquela Vara Especializada de Ação Civil Pública, razão pela qual entende que a Exceção deveria ser conhecida como Objeção de Incompetência.
A preliminar foi arguida no intuito de demonstrar que o Apelante/Excipiente, na verdade, pretende combater a suspeição do Juízo e não da pessoa física do magistrado, o que sob o crivo da d. Procuradora, acarretaria a manifesta improcedência da presente Exceção de Suspeição.
Inicialmente, destaca-se que não há qualquer vício na edição do Provimento n. 19/2013/CM, que designou magistrados para auxiliarem na atuação da Vara Especializada de Ação Civil Pública, pois obedecidas às disposições tanto do Código de Organização Judiciária Estadual (art. 5º e 64), como do Regimento Interno (art. 28, XXX e XXXV), a seguir transcritos:

Art. 5.º Para garantir o cumprimento e a execução dos seus atos e decisões, poderão o Tribunal de Justiça e Juízes requisitar do Poder Público todos os meios necessários àquele ?m, vedada, entretanto, ao Poder prestante, a apreciação do mérito da decisão ou do ato a ser executado ou cumprido.
Art. 64. A designação do Juiz Substituto compete ao Conselho da Magistratura; a convocação compete ao mesmo Conselho e ocorrerá quando houver necessidade de lotá-lo, temporariamente, em Comarca diversa daquela para qual fora designado.
Art. 28 - Sem prejuízo da ação disciplinar do Presidente do Tribunal, do Corregedor-Geral e dos Desembargadores, compete ao Conselho da Magistratura: (...)
XXX - Designar Juiz para responder por Comarca ou Vara. (...)
XXXV - Declarar, em regime de exceção, qualquer Comarca ou Vara (...) (Negritei)

Ademais, não se confunde Juízo de Exceção com Vara posta em regime de exceção pelo Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ATO DE DESEMBARGADOR. VARA EM REGIME DE EXCEÇÃO. 1. JUÍZO DE EXCEÇÃO NÃO SE CONFUNDE COM VARA OU COMARCA POSTA EM REGIME DE EXCEÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRATA-SE DE FIGURA PREVISTA NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DADO O VOLUME DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NA VARA, DESIGNANDO-SE JUIZ PARA AUXILIAR O TITULAR, MAS COM TODAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, E IGUALMENTE COMPETENTE. 2. INOCORRENCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 3. ORDEM DENEGADA. (HC 271 SC 1990/0001090-0 - Relator(a): Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI - Julgamento: 15/08/1990 - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Publicação: DJ 03.09.1990 p. 8849 - RSTJ vol. 19 p. 169 - RT vol. 661 p. 325). (Negritei)

De qualquer modo, a situação também não caracteriza a hipótese de incompetência, pois a alegação do Apelante/Excipiente é de que o regime de exceção, com designação de magistrados pela numeração final das ações, provoca a suspeição por suposto direcionamento e intenção de favorecer o Ministério Público.
Referida alegação não se amolda aos fundamentos de incompetência, não havendo como se rejeitar de plano as exceções com fundamento de que se tratam de exceções de incompetência disfarçadas de exceções de suspeição.
Contudo, verifica-se por último, que a presente Exceção se funda nas notícias veiculadas em sites da internet, atribuindo parcialidade ao Julgador a quo, matéria indubitavelmente afeta ao mérito, tornando também, por esse motivo, inviável a análise do pedido como objeção de incompetência.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante/Excipiente alega suspeição do MM. Juiz por notícias veiculadas na imprensa local que dão conta da parcialidade dele para o julgamento das ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, cujo objeto é idêntico aos das ações propostas contra o Deputado José Geraldo Riva; por haver boatos nos meios forenses a respeito de sua animosidade com o referido Deputado; por ofensa ao juiz natural, em razão da instalação do regime de exceção na vara em que tramita a ação civil pública do qual o Apelante/Excipiente é réu.
As hipóteses do art. 135, I e V, do CPC não foram demonstradas pelo Apelante/Excipiente, ficando apenas no campo das alegações. Não há sequer indício de inimizade entre o Excepto, o MM. Juiz de Direito Dr. Alex Nunes de Figueiredo e o ex-Deputado José Geraldo Riva e/ou o Apelante/Excipiente ou, ainda, interesse no julgamento da causa.
A matéria veiculada na imprensa se limita a fornecer uma simples informação, sem fazer qualquer juízo de mérito, senão vejamos:
O regime de exceção na Vara de Improbidade em Cuiabá está a todo vapor com a pressão do CNJ para cumprir as metas, ações de improbidade que estão paradas terão que ser julgadas imediatamente. Na última semana o Tribunal de Justiça de Mato Grosso começou a limpar a pauta com várias sentenças proferidas, dentre elas as que condenam os conselheiros do TCE e Valter Albano.
O Superior Tribunal de Justiça se posiciona sobre a ausência de provas na exceção de suspeição:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA E DESPIDA DE COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA DETIDAMENTE ANALISADA NA EXCEÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEFLAGRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. ROBUSTAS EVIDÊNCIAS DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. NULIDADE. AUSÊNCIA. CORREIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS.
2. A suposta suspeição de desembargador, suscitada de forma genérica e despida de qualquer comprovação, não merece ser acolhida, notadamente diante da detida análise realizada em sede de exceção de suspeição.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 28.054/PE, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 19/04/2012, in www.stj.jus.br).

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FATOS NÃO-COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO.
1. Revela-se desprovida de fundamento a suspeição quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 135 do CPC e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do magistrado.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg na ExSusp 19-PR; 1ª Secção; rel. Min. Teori Albino Zavacki; Julg. 09-06-2004; DJU 28-06-2004, p. 176, in www.stj.gov.br).

Quanto à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural, o Provimento nº 19/2013/CM, declarou regime de exceção na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, com a finalidade de dar celeridade e eficiência no andamento processual, nos termos do art. 5º, LXXVIII, razão pela qual foram designados com competência plena para atuar nos processos que lá tramitam, a Dra. Célia Regina Vidotti, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior e Dr. Alex Nunes de Figueiredo, o que afasta a alegação de violação ao princípio do juiz natural, conforme pode-se verificar no seu inteiro teor:
PROVIMENTO N. 19/2013/CM
Declara em regime de exceção a 17ª Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, pelo período de 06 meses, a partir de 12-6-2013.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 27 do COJE e artigo 28, XXXV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça/MT, e Considerando o despacho do Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, no Ofício n. 033/2013/ACPAP-GAB, de 16-5-2013, subscrito pelo Juiz de Direito LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR (NU 0054747-63.2013.811.0000, de 16-5-2013), juntado aos autos Regime de Exceção n. 1/2013 - DOF (NU 0037841-95.2013.811.0000), anexado ao Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 2/2013 (NU. 0063209-09.2013.811.0000), autuado em 7-6-2013;
Considerando a necessidade de manter adequada a prestação jurisdicional com celeridade e eficiência no andamento processual, diante do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, RESOLVE, ad referendum do egrégio Conselho da Magistratura:
Art. 1º Declarar em regime de exceção a 17ª Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, pelo período de 06 meses, a partir de 12-6-2013.
Art. 2º Designar os magistrados abaixo relacionados para participarem dos trabalhos durante o regime de exceção, com competência plena, cabendo-lhes o impulsionamento dos processos que lhes tocarem, inclusive instrução deles, conforme distribuídos a seguir:
- Dra. Célia Regina Vidotti - processos com numeração final 0, 1 e 2;
- Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior - processos com numeração final 3, 4, 5 e 6;
- Dr. Alex Nunes de Figueiredo - processos com numeração final 7, 8 e 9.
Art. 3º Este Provimento terá seus efeitos retroativos a 12-6-2013.
Cuiabá, 13 de junho de 2013.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Presidente do Conselho da Magistratura.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO PROMOTOR NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. MUTIRÃO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. Improcede a alegação de ofensa ao juiz natural, porquanto a atuação de outros juízes no processo criminal aqui tratado decorreu de designação do Tribunal Estadual para trabalho em mutirão judicial na respectiva comarca.
2. Na espécie, não houve escolha de magistrados para julgarem este ou aquele processo. Pelo contrário, a designação se deu de maneira ampla e indiscriminada para a atuação, em período certo de tempo, em determinadas Comarcas do Estado do Piauí, de modo a conferir eficiência à prestação jurisdicional e efetividade ao princípio da duração razoável dos processos.
(...)6. Ordem denegada. (HC 236.730/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 20/08/2012, in www.stj.jus.br).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO.INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SENTENÇA PROLATADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. REGIME DE MUTIRÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no REsp 1002006/PA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011 in www.stj.jus.br).

Quanto à alegação de formação do regime de exceção, não se vê qualquer irregularidade ou ilegalidade na edição do Provimento nº 19/2013/CM, pois obedecidas às disposições tanto do Código de Organização Judiciária Estadual (art. 5º e 64), como do Regimento Interno (art. 28, XXX e XXXV). Assim, não deve o Apelante/Excipiente confundir juízo de exceção (Juízo criado contingencial e excepcionalmente, representando grave ameaça às liberdades individuais) com Vara posta em regime de exceção (figura prevista na organização judiciária e com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional, dado o volume de processos em tramitação na vara, designando-se juiz para auxiliar o titular, mas com todas as garantias constitucionais, e igualmente competente), sendo esta última a que ocorre nos autos.
A alegada parcialidade do Juiz Alex Nunes de Figueiredo advinda da distribuição dos processos previamente designados (a pretexto de critério pela numeração final) aos magistrados escolhidos pelo Presidente do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso no Provimento n. 19/2013/CM, afirmando o Apelante/Excipiente ser claro o direcionamento da condução dos feitos, é despropositada, em razão do regime de exceção instalado legalmente para dar celeridade e efetiva prestação jurisdicional.
O Ministério Público pugnou pela condenação do excipiente por litigância de má-fé, porém, só é possível quando presentes as hipóteses do art. 17 do CPC, o que não ficou demonstrado, por isso, deve ser indeferido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e rejeito a presente exceção de suspeição e determino seu arquivamento, nos termos do artigo 314, do CPC/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA